Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À TERCEIROS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal e o DETRAN/DF contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança. Em suas razões, pedem o processamento do mandado de segurança com exame da liminar pleiteada. Defendem o interesse processual vez que não podem deixar de cumprir a determinação judicial, sendo apenados com a denegação do Writ pela suposta perda de objeto que inexiste.
2. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo DF e pelo DETRAN contra ato do eminente Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, em processo envolvendo dois particulares, determinou aos impetrantes que transferissem o veículo e os débitos sobre ele incidentes. Em suas razões, sustentam que não foram citados para a ação e que a sentença proferida afronta o artigo 506 do CPC por prejudicar terceiros. Afirmam que o artigo 123 do CTN prevê a responsabilidade solidária quanto aos tributos. Por fim, alegam a incompetência absoluta do juízo para proferir sentença contra o Distrito Federal. Requerem medida liminar para suspender os efeitos da sentença e do ofício que determinaram a transferência do veículo. No mérito, requerem a concessão da medida de segurança para anular a sentença, de forma a afastar a obrigação nele imposta de realizar a transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu, mormente em relação aos efeitos pretéritos à data de registro do comunicado de venda do veículo. Ato contínuo, sobreveio decisão não conhecendo do mandamus, que posteriormente foi reformada em sede de agravo interno. Não foram apresentadas manifestações pelas partes do processo nem pelo Ministério Público. O Juízo de origem prestou informações (ID. 63290948).
3. Conforme entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e do TJDFT, o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas, por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.
4. Superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
5. Além disso, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. Desse modo, ainda que transitada em julgado, a imutabilidade da sentença só atinge aqueles que integraram a lide. Portanto, ressalta-se que não é caso de total concessão da ordem, uma vez que a sentença deve conservar seus efeitos na relação entre autora e réu.
6. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para tornar sem efeito a sentença proferida no processo n. 0706635-48.2018.8.07.0003, que condenou os impetrantes em obrigação de fazer, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e dos limites subjetivos da coisa julgada, afastando seu prejuízo perante terceiros, mantendo seu dispositivo na relação entre autora e réu.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
8. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora.